Tribunal: TJSP
Processo: 2202487-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso – Inexistência de relevância na fundamentação invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 – Agravo de instrumento - Embargos à execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Indeferimentos da justiça gratuita e diferimento das custas processuais.

A

Ementa:
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso – Inexistência de relevância na fundamentação invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 – Agravo de instrumento - Embargos à execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Indeferimentos da justiça gratuita e diferimento das custas processuais.

A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério do relator que, a princípio, pode conceder ou denegar a liminar, tal como prescreve o inciso I do art. 1.019: "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". No caso ora sob exame, não se há de falar em efeito suspensivo ante a inexistência de relevância na fundamentação jurídica invocada pela agravante - Embora a agravante tenha alegado suas dificuldades financeiras, a princípio, não há comprovação de sua incapacidade econômica, tendo em vista que recolheu o preparo recursal, o que, em tese, é incompatível com o pedido de gratuidade processual. A propósito, deve-se referir que os atos de recolhimento de custas e do preparo, por serem incompatíveis com a postulação de gratuidade judiciária, inviabilizam o deferimento do benefício, de acordo com a posição assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que "ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica" (AgRg no AREsp no 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).

Agravo interno e de instrumento desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2202487-61.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.083 - fss
Registro: 2020.0000076649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202487-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
S/A, é agravado CONDOMÍNIO DOMO BUSINESS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202487-61.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.083 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2202487-61.2019.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2202487-61.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários Spe S.A.
Agravado: Condomínio Domo Business
Interessado: Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários Spe S.A.
(em recuperação judicial)
Comarca: São Bernardo do Campo (1a Vara Cível - Proc. n.o 1021394-42.2019.8.26.0564)
Juiz (a):
Carolina Nabarro Munhoz Rossi
VOTO No 42.083
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo
ao recurso Inexistência de relevância na fundamentação
invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar
conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015
Agravo de
instrumento - Embargos à execução de título extrajudicial
Despesas condominiais - Indeferimentos da justiça gratuita
e diferimento das custas processuais.
A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada
recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério
do relator que, a princípio, pode conceder ou denegar a
liminar, tal como prescreve o inciso I do art. 1.019: “poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso ora sob
exame, não se há de falar em efeito suspensivo ante a
inexistência de relevância na fundamentação jurídica
invocada pela agravante - Embora a agravante tenha alegado
suas
dificuldades
financeiras,
a
princípio,
não
há
comprovação de sua incapacidade econômica, tendo em
vista que recolheu o preparo recursal, o que, em tese, é
incompatível com o pedido de gratuidade processual. A
propósito, deve-se referir que os atos de recolhimento de
custas e do preparo, por serem incompatíveis com a
postulação
de
gratuidade
judiciária,
inviabilizam
o
deferimento do benefício, de acordo com a posição
assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que
“ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato
incompatível com o interesse de recorrer da decisão que
indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que
configura
preclusão
lógica”
(AgRg
no
AREsp
no
532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).
Agravo interno e de instrumento desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202487-61.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.083 - fss
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 46/47 (fls. 172/173 autos principais), proferidas em
embargos à execução de título extrajudicial, decorrente de despesas
condominiais, que, entre outras disposições, indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita à embargante, ora agravante
e, também, indeferiu o diferimento do recolhimento das custas judiciais,
determinando o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais,
bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia no
prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega a
agravante, em síntese, que no caso em tela não efetuou o pagamento das
despesas condominiais desde março de 2017; que passa por dificuldades
financeiras; que atualmente se encontra em recuperação judicial e houve
a homologação judicial do procedimento; que aplicável a Súmula 481 do
STJ; que aplicável o art. 98 do CPC/2015. Pede o deferimento da
gratuidade processual requerida na demanda. Negado efeito suspensivo
(fls. 197/198). Veio contraminuta (fls. 204/210). Parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo (fls.
214/216). Agravo interno contra a decisão monocrática que negou a
concessão de efeito suspensivo ao recurso. Veio manifestação da parte
contrária (fls. 12/16). Não veio manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fl. 21).
É o relatório.
A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela
antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério do
relator que, a princípio, pode conceder ou denegar a liminar, tal como
prescreve o inciso I do art. 1.019: “poderá atribuir efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202487-61.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.083 - fss
recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso ora sob
exame, não se há de falar em efeito suspensivo ante a inexistência de
relevância na fundamentação jurídica invocada pela agravante.
A agravante efetuou o recolhimento do preparo
deste recurso, a qual dá conta de estar ela, a princípio, com possibilidade
econômica. Sendo assim, a pessoa jurídica deve comprovar a
necessidade de diferimento do pagamento das custas, o que não ocorreu
no caso vertente, razão pela qual não vejo motivo para conceder tal
pedido.
A falta de prova da necessidade da justiça
gratuita requerida, em primeiro grau, continua a existir em segundo grau,
o que impede seja deferido à agravante o benefício da justiça gratuita,
tendo em vista que os atos de recolhimento de custas, por serem
incompatíveis com a postulação de gratuidade judiciária, inviabilizam o
deferimento do benefício.
A fls. 197/198, proferi a seguinte decisão:
“No caso ora sob exame, embora a embargante tenha
alegado suas dificuldades financeiras, não há comprovação de sua incapacidade
econômica, pois, neste agravo de instrumento, recolheu o preparo na quantia de
R$265,30, o que, em tese, é incompatível com o pedido (ver fls. 20/21 destes autos do
agravo).
Os atos de recolhimento de custas, por serem
incompatíveis com a postulação de gratuidade judiciária, inviabilizam o deferimento do
benefício, de acordo com a posição assentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça de que 'ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com
o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o
que configura preclusão lógica' (AgRg no AREsp no 532.790/MG, Terceira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202487-61.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.083 - fss
Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).
À
vista
do
exposto,
inexiste
relevância
na
fundamentação jurídica invocada pela agravante, razão pela qual nego efeito
suspensivo ao agravo”.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento aos agravos
interno e de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica